Tribunal: TJSP
Processo: 9000034-60.2019.8.26.0451
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739248
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000034-60.2019.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado ROBERT
ROBINSON PEREIRA ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000034-60.2019.8.26.0451 -Voto no 36643
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO no: 9000034-60.2019.8.26.0451 VOTO no 36.643
COMARCA: Piracicaba
JUÍZO DE ORIGEM: Vara das Execuções Criminais
EXECUÇÃO PENAL no: 924.105
AGRAVANTE: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: ROBERT ROBINSON PEREIRA ALVES
VISTOS.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO agrava da respeitável decisão que promoveu o sentenciado
ROBERT ROBINSON PEREIRA ALVES ao regime semiaberto.
Sustenta que o sentenciado não possui mérito
subjetivo necessário para a progressão. Subsidiariamente, postula que
ao menos seja determinada a realização de exame criminológico, para
aferição das condições subjetivas necessárias à progressão de regime.
Contrariado o recurso e mantida a decisão, a douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento.
É o relatório.
O
recurso
resta
prejudicado,
pois,
segundo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000034-60.2019.8.26.0451 -Voto no 36643
3
informações obtidas junto ao banco de dados INTINFO, o réu
abandonou o cumprimento de pena em regime semiaberto na data de
12/03/2020 e foi recapturado em 31/07/2020.
Portanto,
alterada
a
situação
carcerária
do
agravado, o pedido perdeu seu objeto.
Diante do exposto, julga-se prejudicado o presente
recurso.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora